Tribunal: TJSP
Processo: 1005260-96.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Licença – Exercícios de 1999 e 2000 – Sentença que acolheu os embargos – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Prescrição bem reconhecida – Prazo entre o descumprimento do primeiro acordo de parcelamento e o suposto entabulamento do segundo ajuste que supera o lapso prescricional – Prescrição que no Direito Tributário extingue o

Ementa:

Apelação – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Licença – Exercícios de 1999 e 2000 – Sentença que acolheu os embargos – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Prescrição bem reconhecida – Prazo entre o descumprimento do primeiro acordo de parcelamento e o suposto entabulamento do segundo ajuste que supera o lapso prescricional – Prescrição que no Direito Tributário extingue o próprio crédito, e não apenas a pretensão, de forma que o referido acordo não reinicia o prazo prescricional – Bem de família – Ocorrência – Inexistência de indícios de que os apelados possuam outro imóvel como morada – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP – Recurso desprovido.